Tribunal: CARF
Processo: 10380.009225/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009225/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO CRÉDITO REMANESCENTE.
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
PELO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em vista que o contribuinte veio a recolher a integralidade do débito
remanescente, que foi inscrito em dívida ativa em razão da interposição do
recurso voluntário nos presentes autos - e não nos autos de no
10380.000045/2007-95 -, tem-se que houve a perda superveniente do objeto do
presente processo e, assim, descabe o conhecimento do apelo do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3-5) em que o recorrente sustenta, em síntese:
a) O contribuinte apresentou com a sua impugnação todos os demonstrativos
de seus recebimentos e das retenções do imposto de renda devido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009225/2010-38
Fl. 20
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009225/2010-38

tratando-se de documentos com fé pública que não podem ser
desconsiderados pelo Fisco;
b) Esses documentos foram extraídos da Internet porque, diferentemente, das
empresas, os órgãos públicos não remetem aos contribuintes informações
sobre os rendimentos pagos e IRFonte, até porque todas as informações
são remetidas diretamente à Delegacia da Receita Federal. No caso do
Recorrente, a dificuldade de obter essas provas aumenta, por serem as
Fontes Pagadora localizadas em Recife-PE (Tribunal Regional Federal da
5a Região) e Sobral-CE. Tudo isso consta dos repasses feitos por cada
entidade;
c) Veja-se que o auto de infração foi lavrado quando já estava esgotado o
prazo de 5 anos para a colheita de outras provas, que não as existentes;
d) Renova-se o pedido de intimação dos fiscais autuantes para maiores
esclarecimentos. O indeferimento deste pela decisão recorrida ensejou
cerceamento de direito de defesa; e
e) Os recibos ou extratos provando os rendimentos e retenção do IRRFonte
foram juntos à impugnação. Assim não se pode conceber a
responsabilidade do contribuinte por eventual omissão de informações das
DIRFs, até porque as Fontes Pagadoras retém esses valores na condição de
prepostas (e responsáveis legais) da Receita Federal - que tem o poder de
fiscalizá-las e puni-las pelas omissões.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, reiterando os termos da Impugnação antes apresentada, Requer se
digne de, reconhecer o cerceamento de defesa ora demonstrado, as razões de direito
expostas - inclusive a contestação da glosa do IRRFonte das fontes pagadoras: INSS,
Tribunal Regional Federal da 5a Região, Escolas Reunidas Ltdas., GEO Dunas, Colégio
GEO Guararapes, Escolas Reunidas João Pessoa, Escolas Reunidas e Rede de ensino
GEO e, conseqüentemente, a injustiça da manutenção das glosas e, nesse particular, da
Decisão recorrida, espera seja o presente Recurso recebido e provido, para tornar
insubsistente a Decisão Recorrida, dada a procedência da Impugnação apresentada.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração de fls. 7-15 dos autos no
10380.000045/2007-95, que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física -
IRPF, em face de Ernandes Nepomuceno de Oliveira (CPF no 024.922.613-87), referente a fatos
geradores ocorridos no período de ano-calendário de 2001 (exercício de 2002). A autuação
alcançou o montante de R$ 145.697,98 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e sete
reais e noventa e oito centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 06/12/2006 (fl. 35).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona-se às fls. 8-15
dos no 10380.000045/2007-95:
O presente Auto e Infração originou-se da revisão de sua declaração de ajuste anual
referente ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001, efetuada com base nos artigos
788, 835 a 839, 841, 844, 871, 926 e 992, do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999. Foi constatada a existência de irregularidades
na declaração, conforme descrito e capitulado em anexo.
Fl. 21
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009225/2010-38

Foram alterados os valores das seguintes linhas de sua declaração:
Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas para R$ 267.061,84
Imposto de Renda Retido na Fonte para R$ 1.840,00.
Foi apurado imposto suplementar (código DARF 2904) no valor de R$ 57.752,84 após a
revisão de sua declaração para recolhimento deste valor vide “instruções de pagamento
do imposto suplementar” em folha de continuação anexa ao Auto de Infração.
Demonstrativo das Infrações
Omissão indevida de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
sem vínculo empregatício. Fonte pagadora: Prefeitura de Sobral.
Enquadramento legal: Arts. 1 a 3 da Lei 7.713/88; Arts. 1 a 3 da Lei 8.134/90; Arts. 1,
3, 6, 11 e 32 da Lei 9.250/95; Art. 21 da Lei 9.532/97; Lei 9.887/99; Art. 45 do Decreto
3.000/99 - RIR/1999.
Dedução indevida de Imposto de renda Retido na Fonte. Glosa do IR-Fonte informado
na DIRPF, no valor de R$ 65.744,07, tendo em vista a não comprovação das retenções
informadas. Acréscimo de IR-Fonte no valor de R$ 1.840,00 referente a rendimento
auferido junto à prefeitura de Sobral que o contribuinte omitiu em sua declaração de
rendimentos.
Enquadramento legal: art. 12, inciso V da Lei 9.250/95
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 4-6 dos autos no 10380.000045/2007-
95) alegando que:
a) O auto de infração foi lavrado quando já decorridos mais de 5 anos do
recebimento dos rendimentos e das retenções do imposto na fonte,
impossibilitando a colheita de provas destas últimas (se é que seriam
necessárias);
b) Apresentam-se nesse ato documentos que dão conta da retenção do
imposto devido, tais como recibos, declarações de valores pagos pela
UFC, precatórios, etc;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 6.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 7-49 dos autos
no 10380.000045/2007-95): i) Cópia do auto de infração; ii) Ofício UFC/GR no 276; iii) Consulta
ao sistema SIAFI2001 - Contabil - Demonstra - Razão; iv) Referentes a precatórios; v)
Referentes a pagamentos realizados pela Universidade Federal do Ceará; vi) Alvarás judiciais;
vii) Certidões emitidas pelo TRF da 5a Região; vii) Documentos pessoais; viii) Aviso de
Recebimento; ix) Consultas ao sistema IRPF pelo CPF do recorrente; e x) Memo no
148/Secat/DRF/FOR.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 51-57) dos autos no
10380.000045/2007-95): i) Dados de controle; ii) Declaração de ajuste anual do contribuinte; e
iii) Declaração de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 22
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009225/2010-38

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-17.408, de 03 de maio de 2010 (fls. 58-68, dos autos no
10380.000045/2007-95), deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em
parte, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Verificando-se que o contribuinte deixou de informar rendimentos na Declaração de
Ajuste Anual, conforme informações da Declaração de Imposto de Renda na Fonte,
fornecida pela fonte pagadora dos rendimentos, caracterizada está a omissão de
rendimentos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
Deve-se considerar como dedução do imposto devido, apurado na Declaração de Ajuste
Anual, a retenção do imposto de renda na fonte que o contribuinte logrou comprovar
com documentação hábil relacionada a rendimentos informados na Declaração de
Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Conforme fls. 80 e 81 dos autos no 10380.000045/2007-95, houve a inclusão de
uma parcela dos débitos em programa de parcelamento. As fls. 82-100 dos autos no
10380.000045/2007-95 dão conta da inscrição em dívida ativa de parte do crédito tributário.
Após a interposição do recurso voluntário nos presentes autos, foi anexada
informação fiscal da fl. 12 e 13, no seguinte sentido:
O presente processo foi formalizado indevidamente em 16/07/2010, conforme folhas 02
a 05, para protocolizar Recurso Voluntário tempestivo, interposto pelo contribuinte
acima identificado contra o Acórdão no 08-17.408 proferido pela DRJ/FOR nos autos do
processo no 10380.000.045/2007-95, folha 57 a 67/99 Volume – V1.
O referido processo se encontrava arquivado, folha 10, foi desarquivado, digitalizado e
juntado a este processo por apensação por se tratar do processo que deveria controlar o
recurso apresentado.
A ciência do Acórdão ocorreu em 27/05/2010, folha 72/99 V1 do processo apensado, e
a interposição do recurso ocorreu em 25/06/2010, portanto, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, consoante Art. 33 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
Na verdade, à época de sua formalização, o recurso deveria ter sido juntado ao processo
original para seguimento à segunda instância, uma vez que esse processo permaneceu
nesta unidade administrativa em Fortaleza até a data de 14/04/2011, conforme se vê no
despacho de encaminhamento para inscrição em dívida ativa da união às folhas 81/99
V1.
Assim, por conta desse equívoco, foi declarada a perempção do interessado, folha 74/99
e, sem que se constatasse a quitação da exigência fiscal, o crédito tributário
remanescente foi inscrito em Dívida Ativa da União, com posterior extinção desse
débito por pagamento, tudo conforme documentação às folhas 75 a 99 do processo
apensado.
Nada obstante, muito embora o crédito tributário se encontre extinto por pagamento no
âmbito da PGFN, e arquivado, a fase do contencioso administrativo carece de
Fl. 23
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009225/2010-38

apreciação do órgão julgador competente, tendo em vista que, dentro do prazo legal
para recorrer, o sujeito passivo exerceu o direito ao contraditório através do recurso
voluntário apresentado.
Face ao exposto, considerando que não é da competência do órgão preparador se
manifestar sobre Recurso Voluntário interposto tempestivamente, proponho o
encaminhamento deste processo ao CARF para conhecimento e demais providências
que se fizerem necessárias.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 27 de maio de 2010 (fl. 12), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de junho de 2010 (fls. 3-5). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Como mencionado no relatório acima, a informação fiscal de fls. 12 e 13 indica
que houve a inscrição em dívida ativa quanto ao crédito remanescente - resultante da decisão
recorrida e da inclusão de parte do crédito em programa de parcelamento -, ocorrendo a posterior
extinção do crédito pelo pagamento, conforme fls. 75 a 99 dos autos no 10380.000045/2007-95.
Em que pesem os argumentos apresentados com o recurso voluntário, entendo que
o contribuinte veio posteriormente a aquiescer com as razões apresentadas pela DRJ, posto que
efetivou o pagamento integral do débito remanescente, sem manifestar-se nos autos no
10380.000045/2007-95 para asseverar que já havia apresentado o recurso voluntário
tempestivamente.
Note-se igualmente que, como já houve a extinção do débito pelo pagamento,
houve a perda superveniente do objeto do processo - no qual se discute, justamente, a
regularidade e retidão do crédito tributário identificado pela fiscalização. Não caberia nos
presentes a discussão acerca de eventual restituição ou compensação dos valores já recolhidos
pelo contribuinte, o que deverá ser feito em processo próprio segundo a legislação vigente.
Por esses motivos, entendo que não deve ser conhecido o recurso voluntário
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 24
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009225/2010-38

Fl. 25
DF CARF MF
Original